Tribunal: TJMT
Processo: 1019990-13.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILDIADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes nos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, verifica-se que a decisão embargada comporta reforma, tendo em vista que se baseou na falsa premissa de que não houve tentativa de resolução administrativa por parte da consumidora, o que não corresponde à realidade fática.
3. Com efeito, ao contrário do afirmado, há provas de que a consumidora se dirigiu presencialmente até uma loja da empresa Embargada, no afã de comprovar a irregularidade da compra efetuada em seu nome e, consequentemente, cancelar a dívida e fazer cessar as cobranças.
4. Consoante firme entendimento desta E. Turma Recursal, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
5. No caso em tela, a resolução do problema era indiscutivelmente simples. Diante da constatação da cobrança indevida, bastava que a empresa Recorrida, em prazo razoável, procedesse ao seu cancelamento, bem como adotasse medidas para cessar a cobrança. No entanto, a empresa Recorrida optou por manter-se inerte, obrigando a consumidora a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetida a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.
6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
7. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para condenar a empresa demandada, ora Embargada, ao pagamento de indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019990-13.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KELI REJANE SILVA DANTAS - CPF: 630.379.711-34 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A (RECORRIDO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021